Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-03.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUPERVENIÊNCIA DA CITAÇÃO DO ESPÓLIO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação por edital para apresentar contrarrazões contra o recurso de apelação interposto em face daa sentença de indeferimento da inicial, se demonstrado nos autos que restaram frustradas as tentativas de citação do Réu por carta mediante AR – Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça em vários endereços, e que, informado nos autos o falecimento do réu, foi realizada, posteriormente, em momento anterior ao julgamento do recuro de apelação, a citação válida do espólio, o que evidencia que a citação por edital não resultou em qualquer prejuízo à parte citanda – Princípio Pas de Nullité Sans Grief. Preliminar rejeitada.
3. Determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, com indicação, de forma precisa e detalhada, das irregularidades a serem sanadas, e deixando esta cumprir as determinações impostas, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos dos artigos 290, 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.